Tribunal: TJSP
Processo: 1017760-70.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA DA RÉ – INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM ÁREA PRIVATIVA PERTENCENTE À AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – VERBA INDEVIDA – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017760-70.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MRV NRK XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA, é apelada SUELLEN
SEVERIANO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017760-70.2017.8.26.0576 -Voto no 31801
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1017760-70.2017.8.26.0576
Comarca : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a VARA CÍVEL
Juiz
: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
Ação : INDENIZATÓRIA
Apelante : MRV NRK XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Apelada : SUELLEN SEVERIANO VIEIRA
VOTO N.o 31801
INDENIZAÇÃO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA DA RÉ
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM ÁREA
PRIVATIVA
PERTENCENTE
À
AUTORA
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS
PARA
CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS VERBA INDEVIDA AÇÃO PROCEDENTE
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Suellen Severiano Vieira contra MRV MRL XXI
Incorporações SPE Ltda., que a respeitável sentença de fls. 159/162,
cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
procedente, condenando a ré a pagar à autora o valor de R$8.000,00,
além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando, preliminarmente,
que a inicial deve ser indeferida por ausência de documentos
indispensáveis à propositura da ação. No mérito, alega, em suma,
que não estão presentes os requisitos geradores da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017760-70.2017.8.26.0576 -Voto no 31801
3
indenizar. Assevera que as caixas de passagem não estão sujeitas a
procedimentos de manutenção periódica, nem mesmo simples
limpeza, já que possuem fundo drenante para evitar acúmulo de
chuva. Argumenta que a caixa não possui potencialidade de
desvalorizar o imóvel ou gerar indenização, já que serve para trazer
benefício e segurança à unidade. Aduz que a indenização foi fixada
em valor excessivo. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.
O apelo foi respondido às fls. 202/211.
É o relatório.
Conforme se verifica dos fatos narrados na inicial, a
recorrida adquiriu da ré um apartamento com área privativa
descoberta denominado quintal Giardino, onde a apelante instalou
uma caixa de contenção/inspeção, buscando a requerente, com a
presente demanda, a reparação civil pelos danos morais sofridos.
O juízo a quo julgou procedente o pleito indenizatório,
razão da insurgência da ré.
Em primeiro lugar, a preliminar de inépcia da inicial não
prospera pois, analisando-se atentamente os termos da petição
inicial, é possível constatar que ela contém todos os requisitos
previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017760-70.2017.8.26.0576 -Voto no 31801
4
devidamente acompanhada dos documentos necessários.
No mérito, é cediço que a responsabilidade civil por ato
ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima demonstre a
ocorrência do dano e a conduta culposa do agente, os quais devem
estar ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a ausência de
quaisquer
desses
elementos
conduz,
inevitavelmente,
à
improcedência do pedido de indenização.
Em outras palavras, a responsabilidade civil decorre
sempre de uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, cuja
conseqüência é a produção de um prejuízo a outrem, seja ele de
ordem moral ou patrimonial, cabendo ao autor da ação reparatória o
ônus de comprovar a existência dos requisitos essenciais.
Na espécie dos autos, o conjunto probatório formado não
permite vislumbrar a existência de violação ao direito de
personalidade da autora capaz de ensejar reparação a título de danos
morais.
Note-se que mesmo a aplicação da teoria do risco da
atividade, que permite reconhecer a responsabilidade objetiva do
fornecedor de serviços, demanda a existência de defeitos relativos à
sua prestação, conforme se depreende da análise do artigo 14, caput
e §3o, I, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017760-70.2017.8.26.0576 -Voto no 31801
5
Assim sendo, não há que se falar em indenização por
danos morais se não restar demonstrado qualquer defeito na
prestação do serviço.
E, conforme se verifica do documento de fls. 26 da
inicial, a caixa em questão trata-se de passagem elétrica e fica
abaixo do piso, o que não inviabiliza a utilização do local, não
havendo qualquer comprovação de que sua instalação implique em
insalubridade ou desvalorização do imóvel e que demande constante
manutenção.
Em caso semelhante, já decidiu esta Corte de Justiça:
“AC AÞO ORDINAìRIA. Incorporac aÞo. Utilizac aÞo espac o
privativo do condo mino, para instalac aÞo de caixa de
passagem eleìtrica. PretensaÞo de indenizac aÞo por danos
morais. Sentenc a de improcede ncia. Apela o autor
sustentando infortuìnios em razaÞo da instalac aÞo da caixa
de contenc aÞo/inspec aÞo
eleìtrica em sua unidade
auto noma; sofrer limitac aÞo aÌ privacidade posto que
submetido aÌ necessidade de franquear a entrada de
terceiros estranhos em sua aìrea privativa; patente a
ocorre ncia de danos morais. Descabimento. O autor
reclama indenizac aÞo por danos morais pelo fato de
haver caixa de contenc aÞo/inspec aÞo
eleìtrica em sua
unidade auto noma, invocando aplicabilidade aÌ norma
NBR 8160/1997 da ABNT. Referida norma da ABNT
trata de sistemas prediais de esgoto sanitaìrio, hipoìtese
alheia aÌ dos autos. NaÞo haì comprovac aÞo de que a
existe ncia da caixa de passagem eleìtrica lhe tenha
acarretado prejuiìzos e/ou desvalorizac aÞo do imoìvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017760-70.2017.8.26.0576 -Voto no 31801
6
Afastado o pedido de indenizac aÞo por danos morais.
Precedente deste TJSP. Recurso improvido.” (TJSP
Apelação no 1001138-13.2017.8.26.0576 5a Câmara de
Direito Privado Rel. James Siano - j. 08.02.18 v.u.)
Embora não se negue que tal circunstância possa ter
causado dissabores e aborrecimentos à recorrida, não há que se falar
em prática de ato ilícito, pois a convivência em sociedade requer
certa tolerância e desprendimento diante de determinadas situações
que, por vezes, não são confortáveis de serem vivenciadas.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (STJ - REsp 606.382
MS Rel. Min. Cesar Asfor Rocha 4a Turma j. 04/03/2004, in
DJ 17/05/2004, p. 238).
Assim sendo, não é qualquer alteração anímica que deve
ser equiparada à efetiva violação de direitos da personalidade, sendo
indenizadas somente aquelas que sejam realmente aptas a atingir a
dignidade ou a honra da vítima, devendo ainda ser sopesado se
houve desídia, culpa ou abuso por parte do suposto ofensor.
Nada disso restou caracterizado no caso em apreço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017760-70.2017.8.26.0576 -Voto no 31801
7
razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório é medida
de rigor, com a inversão do ônus da sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em R$ 800,00.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator